Tribunal: TJSP
Processo: 1032336-21.2016.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Apelação. Reexame Necessário. Embargos à execução fiscal julgados procedentes na origem, extinguindo-se a execução. Exigibilidade do crédito tributário que se encontrava suspensa, em razão de depósito judicial efetuado nos autos de ação declaratória movida pela embargante contra a Fazenda do Estado. Realização de depósito judicial integral em ação autônoma anterior que ensejou a suspensão da

Ementa:
Apelação. Reexame Necessário. Embargos à execução fiscal julgados procedentes na origem, extinguindo-se a execução. Exigibilidade do crédito tributário que se encontrava suspensa, em razão de depósito judicial efetuado nos autos de ação declaratória movida pela embargante contra a Fazenda do Estado. Realização de depósito judicial integral em ação autônoma anterior que ensejou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário que é óbice ao ajuizamento da execução fiscal que, se ajuizada, deve ser extinta, em razão da inexigibilidade da dívida. Tese 271 de Recursos Repetitivos do STJ (REsp no 1.140.956/SP). Reembolso das quantias despendidas com a manutenção da fiança bancária, oferecida para garantia do juízo na execução fiscal embargada. Inadmissibilidade. Pagamento não previsto no rol do art. 84 do CPC. Escolha exclusiva da parte executada da modalidade de garantia da execução fiscal, cujo ônus não pode ser imputado à FESP, por absoluta falta de amparo legal. Ressarcimento indevido. Honorários sucumbenciais. Fixação por equidade. Possibilidade. Fixação dos honorários segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Sentença reformada em parte. Recurso oficial parcialmente provido e recurso voluntário provido.